Tribunal: TJPA
Processo: 0009816-73.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009816-73.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA, RODRIGO SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA EM DEFINTIVO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar a valoração dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base no patamar mínimo legal previsto ao tipo penal em tela, motivando sua decisão fundamentadamente, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório ora hostilizado deve ser mantida em seus próprios termos.

2. na 2ª fase, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal impede a aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa do agente e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, em razão da vedação trazida pela Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Precedentes.

3. Não obstante, em relação a fração de aumento utilizada pelo magistrado a quo para incremento da reprimenda em razão da presença da causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, observo não haver qualquer ilegalidade, vez que aplicada motivadamente de dobro, nos termos do parágrafo único, retro citado artigo, por ter sido o delito praticado contra, ao menos, 06 (seis) vítimas distintas, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
e
RODRIGO SOARES DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
17 (dezessete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12810814, que nos dias
30/04/2018
e
01/05/2018
, por volta de 20h00min, nesta capital paraense, os denunciados
Luiz Felipe Monteiro Souza
e
Rodrigo Soares dos Santos
, na companhia de outros dois comparsas não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida por meio de armas de fogo, objetos pertencentes às vítimas
Rosilene do Socorro Sirotheau Santos
,
Adnan Calixto da Cunha Ribeiro
,
Cláudio Palheta Favacho
,
Heloísa Mendes de Freitas
,
Vinicius Nery Silva Farias
e
Miguel Conceição Paula Neto
.

Segundo restou apurado, no dia 30/04/2018, a vítima Rosilene do Socorro Sirotheau Santos, após estacionar o veículo na Travessa Curuzu, no bairro da Pedreira, próximo ao seu local de trabalho, a empresa JGS Corretora de Seguros, foi abordada pelos denunciados que, portando uma arma de fogo anunciaram o assalto, e lhe subtraíram um cordão e o seu carro Chevrolet Onix 10MT JOY, ano 2017/2018, placa QDS 0497, e, no momento em que empreendiam em fuga, a ofendida visualizou outro agente adentrando no veículo roubado.

Relatou que, posteriormente, no dia 01/05/2018, por volta das 20h00min, as vítimas Cláudio Palheta Favacho e Heloísa Mendes de Freitas, estavam na frente de sua residência, localizada na Avenida Marquês de Herval, Passagem santo Antônio, nº 17, bairro da Pedreira, quando foram abordadas por três indivíduos que estavam no veículo Chevrolet Onix, de cor vermelha, sendo que um destes estava na posse de arma de fogo e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, apossando-se de um aparelho celular da marca Samsung, modelo Core Plus, de cor branca, um aparelho celular da marca Samsung, modelo S4 Mini, de cor preto e um relógio da marca Aurora de pulseira de cor dourada. Após subtraírem os pertences das vítimas, empreenderam fuga do local com o apoio de outro agente que conduzia o referido veículo.

Na data acima mencionada, por volta das 21h00m, as vítimas Vinicius Silva Farias e Miguel Conceição Paula Neto, estavam em uma lanchonete localizada na Travessa Lomas Valentino, esquina com a Avenida Rômulo Maiorana, quando foram abordados por três indivíduos que, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraíram um Iphone 7, de cor branca, uma carteira porta-cédulas contendo um cartão Bradesco, um cartão Bradesco Seguro Auto, um cartão Itaú 2.0, um RG, uma carteira da FACI, uma pulseira de cor dourada. Contudo, na delegacia, os ofendidos reconheceram os denunciados como sendo um dos agentes que praticaram o roubo. Tendo Miguel Conceição Paula Neto informado que o denunciado Luiz Felipe Monteiro Souza portava arma de fogo e foi quem o abordou apontando-lhe o revólver, ameaçando-o de morte.

Noticiou que, ainda na mesma data, por volta de 22h30min, a vítima Adnan Calixto da Cunha Ribeiro, no momento em que saía de sua residência, localizada no Conjunto Providência, Passagem Jader Barbalho, nº 04, nesta cidade de Belém/PA, foi abordado por três indivíduos que estavam em um veículo marca Onix cor vermelha, sendo que dois destes estavam na posse de armas de fogo e mediante grave ameaça subtraíram um relógio, uma carteira porta-cédulas, um cordão de ouro, um aparelho celular e a sua motocicleta da marca Yamaha Fazer, 250, de cor branca. Após subtraírem os pertences, os agentes empreenderam fuga do local.

Comunicou que uma guarnição da Polícia Militar, que se deslocava para o município de Ananindeua/PA, observou o veículo Onix, de placa QDS 0497, de cor vermelha, parado na passagem do BRT e, ao diligenciarem para averiguar a situação, efetuaram a abordagem do denunciado Luiz Felipe Monteiro Souza que estava na posse de duas carteiras porta-cédulas e 06 (seis) aparelhos celulares, e do denunciado Rodrigo Soares dos Santos que estava na posse de uma bolsa, que continha peças de roupa, dois aparelhos celulares, um carregador de celular e um vidro de perfume.

Destacou que, ao serem conduzidos até a autoridade policial, os ora apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, sendo que todas afirmaram que os roubos foram perpetrados por 04 (quatro) indivíduos mediante o uso de armas de fogo. Assim como, foi encontrada na posse dos denunciados, diversos objetos que foram subtraídos das supramencionadas vítimas, elencadas no Termo de Apreensão, e devolvidos nos autos de entrega constantes nos autos.

Pelo exposto, o representante do Ministério de Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 288,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia, em 28 de maio de 2018, ID 12810816, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em 03 de junho de 2022, ID 12810895.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 08 de junho de 2022, ID 12810904.

Em suas
razões recursais
, ID 12810914, a defesa requereu a reanálise e redimensionamento da pena aplicada em desfavor dos ora apelantes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13183989, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 14674314, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA
e
RODRIGO SOARES DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
17 (dezessete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12810914, a defesa requereu a reanálise e redimensionamento da pena aplicada em desfavor dos ora apelantes.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA EM DEFINTIVO
:

Neste particular, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena aplicada aos ora apelantes, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, bem como, a readequação da fração utilizada para exasperação da reprimenda em razão da incidência da causa de aumento do crime continuado, previsto no
artigo 71 do Código Penal
, para patamar mais benéfico.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena de maneira escorreita, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). IV – Dosimetria: Conforme apurado,
o crime foi cometido contra
,
pelo menos
,
seis vítimas
, sendo certo que todas as condutas incriminadas e atribuídas aos réus incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias. Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
LUIS FELIPE MONTEIRO SOUZA
.
O réu não possui antecedentes criminais
(FAC ID Num. 49279894.
A culpabilidade normal à espécie
, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação;
o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base
;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, no entanto, serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento a fim de evitar o bis in idem
;
e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base
. Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
e
multa no valor de 10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
Concorre ao réu a circunstância atenuante de serem menores de 21 anos na data do fato e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, d, do CP, mas por ter aplicado a pena no mínimo legal, mantenho a quantidade da dosimetria anterior, o que faço com fundamento na Súmula n° 231 do STJ
. Não concorrem circunstâncias agravantes. Ausente causas de diminuição da pena. No entanto,
milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do §2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal pelo que aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas,
cf. fundamentação anterior,
fixando a PENA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
,
em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que torno a pena definitiva em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino
a pena de multa final
,
a qual estabeleço em 90 (noventa) dias-multa
,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
RODRIGO SOARES DOS SANTOS
.
O réu apresenta antecedentes criminais (FAC ID Num. 49279894), mas por se tratar de ações em andamento, deixo de valorá-las negativamente
.
A culpabilidade normal à espécie
, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação;
o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base
;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mas serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento a fim de evitar o bis in idem
; e por fim
as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base
. Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
Concorre ao réu a circunstância atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65, III, d, do CP, mas por ter aplicado a pena no mínimo legal, mantenho a quantidade da dosimetria anterior, o que faço com fundamento na Súmula n° 231 do STJ
. Não concorrem circunstâncias agravantes. Ausente causas de diminuição da pena. No entanto,
milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do §2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal pelo que aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que torno a pena definitiva em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu,
comino a pena de multa final
,
a qual estabeleço em 90 (noventa) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Da Continuidade Delitiva
.
Considerando a comprovação da continuidade delitiva, à luz do art. 71, parágrafo único do CP e, em razão de ter sido quantificada a mesma pena a cada um dos réus, aplico a maior das penas (08 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão) aumentada no dobro, cf. fundamentação anterior, ficando os réus LUIS FELIPE MONTEIRO SOUZA e RODRIGO SOARES DOS SANTOS, condenados, cada um, a uma pena de 17 (DEZESSETE) ANOS 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, PENA ESTA QUE TORNO DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL
. Incabível o concurso material eis que não é benéfico para os réus. Fixo ainda, a cada um, a
pena de multa
para
180 (cento e oitenta) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. V – Disposições Finais:
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado
, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.
Os condenados poderão apelar desta sentença em liberdade, uma vez que está nesta condição e não vislumbro, por ora, situação para alterar seus status de liberdade
. (...)
.” ID 12810914.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, para ambos os apelantes, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do agente
, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entretanto, por força da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
, o magistrado monocrático deixou de aplica-las, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior, para ambos os apelantes.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, o magistrado a quo reconheceu a incidência das
causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, previstas no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
e, posteriormente, em
2/3 (dois terços)
, respectivamente, restando, assim, a pena no patamar de
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em razão da
causa de aumento da continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71, do Código Penal
, o juízo primevo aumentou a
pena em dobro
, estabelecendo a
pena em definitivo
no patamar de
17 (dezessete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, para ambos os apelantes, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo
legal”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: “
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
.” Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que “o
juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
.” (STF - HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).
”

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar a valoração dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no
patamar mínimo legal
previsto ao tipo penal em tela, motivando sua decisão fundamentadamente, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório ora hostilizado deve ser mantida em seus próprios termos.

Ademais, na
2ª fase
, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal impede a aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa do agente e da confissão espontânea, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código
Penal, em razão da vedação trazida pela
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA.

I – “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231/STJ). II -
Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso” (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei)
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).
Grifei

Não obstante, em relação a fração de aumento utilizada pelo magistrado
a quo
para incremento da reprimenda em razão da presença da
causa de aumento da continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, observo não haver qualquer ilegalidade, vez que aplicada motivadamente de dobro, nos termos do parágrafo único, retro citado artigo, por ter sido o delito praticado contra, ao menos, 06 (seis) vítimas distintas, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Tribunal Superior é firme em assinalar que a escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. 2.
No caso, a exasperação da pena em dobro, pela prática de três roubos majorados, não se mostra desproporcional, uma vez consignado pelas instâncias antecedentes que os delitos foram praticados em concurso de agentes e pela ameaça exercida com arma de fogo, além do abalo psicológico sofrido pelos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1942656 AL 2021/0247528-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2022).
Grifei

Diante de tais argumentos, compreendo que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória promulgada nos autos, consoante fundamentação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 03/10/2023